Tribunal: TJPA
Processo: 0805074-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805074-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DIVINA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU
QUE A RÉ/AGRAVANTE SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS REFERENTES A TODAS AS OPERAÇÕES IMPUGNADAS, SOB PENA DE INCORRER EM MULTA DE R$500,00 ATÉ O LIMITE DE R$30.000,00. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805074-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA DIVINA GOMES DA SILVA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG SA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela de Cancelamento de Cartão de Crédito em Reserva de Margem Consignada proposta por
MARIA DIVINA GOMES DA SILVA
.

A decisão agravada foi a que concedeu a tutela de urgência, determinando que a ré/agravante se abstenha de efetuar descontos referentes a todas as operações impugnadas, sob pena de incorrer em multa de R$500,00 até o limite de R$30.000,00.

Alega que
a parte Agravada aderiu junto ao Agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, por via transversa é bom que se diga, tendo pleno conhecimento das cláusulas.

Informa que hoje em dia é comum à prática utilizada por alguns falsos contratantes, que realizam contratos com instituições financeiras, e logo em seguida, ingressam com ações judiciais objetivando inibir as obrigações convencionadas, com a simples alegação de que desconhecem o conteúdo do contrato, ou que o contrato é de adesão ou que fora vítima de fraude.

Aduz que mostra-se claro ser inconveniente o arbitramento de multa, neste momento, pois, não há qualquer indício de que o Agravante vem descumprindo ou tem a intenção de descumprir determinação judicial.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.18777089 /18948750.

Às ID.18948751 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
concedeu a tutela de urgência, determinando que a ré/agravante se abstenha de efetuar descontos referentes a todas as operações impugnadas, sob pena de incorrer em multa de R$500,00 até o limite de R$30.000,00.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

É sabido quanto à inversão do ônus da prova, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Assim, sem nenhum comprovante que justifique os descontos, permanece o consumidor protegido, devendo estar suspensos até a resolução da lide.

Por fim, quanto à multa diária, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, conforme muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, é sabido que a multa é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Vejamos o entendimento do STJ no precedente REsp 1354913 / TO:

“A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Desse modo, a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não é desproporcional para um Banco de grande porte como o Agravante, sendo mais danoso a autora manter os descontos até o final da ação.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025